Tribunal: TJMT
Processo: 1007778-12.2020.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007778-12.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LURDILENE APOLINARIO MACHADO - CPF: 820.182.191-20 (RECORRIDO), KEILA CRISTINA DA MOTA CADORE - CPF: 039.731.171-01 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO . Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1007778-12.2020.8.11.0037 – Juizado da Fazenda Pública de Primavera do Leste - MT.

RECORRENTES: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.

ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: LURDILENE APOLINARIO MACHADO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA
:

PROTESTO INDEVIDO – DÍVIDA DECORRENTE DE REGISTRO DE VEÍCULO DESCONHECIDO – LANÇAMENTO INDEVIDO DE TRIBUTOS –FALTA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO REGISTRO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO GERADOR – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – COMPROVADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A falta de evidencia mínima da propriedade do veículo gerador dos tributos lançados implica no reconhecimento da inexistência da relação jurídica e dos débitos referente ao veículo.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência de propriedade e de transferência do veículo VW-GOL, ano/mod. 1996/1996 (COR BRANCA), PLACA: JYQ8620, RENAVAM: 00662753763, Chassis: 9BWZZZ377TT134142 em nome de LURDILENE APOLINARIO MACHADO, CPF 820.182.191-20, determinou o imediato cancelamento dos registros de propriedade em nome da recorrida pelo DETRAN, declarou inexigíveis os créditos relacionados ao IPVA, licenciamento, seguro DPVAT e multas de trânsito relacionadas ao veículo em questão, bem como, condenou o recorrente e o ESTADO DE MATO GROSSO, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em decorrência do registro indevido de veículo em nome da parte recorrida, o que ocasionou a inclusão do débito na divida ativa.

Em suas razões recursais os recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Afirmam que a parte recorrida não logrou comprovar que o veículo nunca lhe pertenceu.

2. Da inexistência de danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações de cada parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser rejeitada a tese recursal, pois a parte recorrida colacionou nos autos toda a documentação comprobatória de que, sem qualquer evidencia mínima de ser proprietário do veículo gerador dos tributos lançados, foi cobrado por esses débitos, sendo que não obteve êxito administrativo, devendo, portanto, ser mantida a r. sentença fustigada.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento
pro rata
dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021